Tribunal: STF
Processo: RE 1473603
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ART. 100, §§ 5º E 12, DA CF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113/2021. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. 



    1. Conforme o ordenamento atualmente em vigor, no período compreendido entre a data-limite para a apresentação do precatório e o término do exercício em que seu pagamento deverá ser efetuado, sua atualização monetária deve observar a variação mensal do IPCA-E (AI nº 5023204-33.2023.4.04.0000, 9ª Turma, Desembargador Federal SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, j. em 21/09/2023). 



    2. Não obstante haja expressa previsão no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113 de 2021 de que a aplicação da taxa SELIC se dá ´inclusive do precatório ´, isso significa que esta será aplicada no precatório se e quando houver mora no pagamento, não podendo confundi-la com a mera atualização monetária do quantum debeatur prevista no art. 100, § 5º, da CF, e regulamentada pelas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias”. (Documento eletrônico 26)



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021. 



    Bem examinada a questão, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “O exame da matéria revela que estamos diante de uma situação na qual duas normas colidem em seus efeitos. Por um lado, a EC nº 113/2021 dispõe de forma geral sobre a aplicação da taxa SELIC aos débitos da Fazenda Pública oriundos de condenações judiciais, enquanto, por outro lado, o artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, estabelece que o pagamento dos precatórios se dará até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente, não fazendo menção a qualquer índice de correção monetária.



    A questão da prevalência de regras especiais sobre regras gerais é um princípio elementar do direito - lex specialis derogat legi generali. Portanto, no caso em tela, a norma contida nos arts. 29, §1º, da Lei nº 14.194 de 2021 e 38, §1º, da Lei nº 14.436, de 2022, que tem como referência o art. 100, § 5º, da CF/88, é uma norma especial que, por sua especificidade, prevalece sobre a norma geral contida no artigo 3º da EC nº 113/2021.



    Ademais, insta salientar que ao interpretarmos um dispositivo legal ou constitucional, devemos sempre fazê-lo observando o contexto geral da norma em que está inserido. Interpretar os dispositivos constitucionais isoladamente pode levar a inúmeros equívocos quando da aplicação da Constituição Federal.



    A propósito, o princípio da interpretação sistemática das normas é uma ferramenta essencial para a aplicação do direito de forma coerente e justa, em especial na seara constitucional, na medida em que reconhece a interdependência das normas constitucionais e busca garantir que a Constituição seja interpretada de forma a promover os valores e objetivos fundamentais nela constantes.



    Dessarte, é possível concluir que a Emenda Constitucional nº 113/2021, ao mencionar a aplicação da SELIC ´inclusive dos precatórios ´, deve ser entendida como medida a ser adotada após o prazo constitucional de pagamento dos precatórios, caso haja mora por parte da Fazenda Pública. Essa interpretação harmoniza as disposições dos §§ 5º e 12 do art. 100 da CF, e preserva a especificidade da norma contida nas LDOs em comento, que estabelecem a atualização monetária com base na variação do IPCA-E para esse período.



    Assim sendo, com base no princípio da especialidade e na interpretação sistemática das normas discutidas, é de se concluir que a pretensão da parte agravante de aplicação compulsória da taxa SELIC para a atualização dos precatórios no período mencionado não merece prosperar”. (p. 6 do documento eletrônico 9)



    Observo, portanto, que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região - TRF4, ao proceder atualização do valor do precatório, aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária. No entanto, a Emenda Constitucional 113/2021 assentou que todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas monetariamente pela SELIC. Por oportuno, transcrevo o referido normativo: 



    “Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (grifei). 



    A mesma Emenda Constitucional prevê, nos arts. 5° e 7° que: 



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...) 



    Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”. (grifei)



    Verifico, assim, que há incompatibilidade entre o acórdão recorrido e o texto da Emenda Constitucional 113/2021, tendo em vista que deve ser aplicado de forma imediata, para correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. Com a mesma orientação, cito o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 20.9.2023)



    Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ADIs 7.047/DF e 7.064/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, ao considerar válidas as disposições da EMC 113/2021, fixou o entendimento de que “a taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte nas relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça”. Transcrevo, no que pertine, trechos da ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO - PRECATÓRIOS - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL - INEXISTÊNCIA - REGIME DE PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO - CLÁUSULAS DE ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS EMENDAS À CONSTITUIÇÃO - JUDICIAL REVIEW DO MÉRITO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS - POSSIBILIDADE - ART. 4º, § 4º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/21 - PANDEMIA - COTEJO ENTRE DIREITO À SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E O SISTEMA ORÇAMENTÁRIO DA CONSTITUIÇÃO - ENCONTRO DE CONTAS - INCONSTITUCIONALIDADE NOS TERMOS EM QUE FORMULADO - UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO ÍNDICE UNIFICADO DE ATUALIZAÇÃO DOS PRECATÓRIOS - PRATICABILIDADE - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRRETROATIVIDADE - PRECATÓRIO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL - AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 



    [...]



     7. O exame da compatibilidade da Emenda Constitucional 113/21 com os princípios constitucionais postos no texto de 1988 não pode prescindir da avaliação a respeito da legitimidade das mudanças efetivadas, especialmente sob a ótica dos momentos vividos pela sociedade brasileira nos últimos três anos. O exercício do poder constituinte de maneira legítima precisa estar acorde ao pensamento social vigente ao momento em que as alterações constitucionais são processadas. Esta é, em verdade, umas das implicações da teoria dos ´momentos constitucionais’ , desenvolvida por Bruce Ackerman. 



    [...]



    20. A unificação dos índices de correção em um único fator mostra-se desejável por questões de praticabilidade. No sentido técnico da expressão consagrada pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça, Regina Helena Costa,  ´a praticabilidade, também conhecida como praticidade, pragmatismo ou factibilidade, pode ser traduzida, em sua acepção jurídica, no conjunto de técnicas que visam a viabilizar a adequada execução do ordenamento jurídico ´. Cuida-se de um princípio difuso no sistema jurídico, imposto a partir de primados maiores como a segurança jurídica e a isonomia que impõem ao Estado o dever de tornar exequível o conjunto de regras estabelecido para a convivência em sociedade.



    21. A Taxa Referencial e a taxa SELIC não são índices idênticos; sequer assemelhados. Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, a utilização da taxa SELIC para a correção de débitos judiciais na Justiça do Trabalho em substituição à Taxa Referencial é plenamente legítima. (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, DJe de 07/04/2021)



    22. O precedente formado nas ADIs 4425 e 4357, que julgou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial para a atualização dos valores dos precatórios, não ostenta plena aderência ao caso presente, em que o índice em debate é a taxa SELIC.



    23. A taxa SELIC, desde 1995, é o índice utilizado para a atualização de valores devidos tanto pela Fazenda quanto pelo contribuinte na relações jurídico-tributárias. Sua legitimidade é reconhecida pela uníssona jurisprudência dos tribunais pátrios, estando sua aplicação pontificada na já vetusta Súmula 199 do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]” (grifei)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024; RE 1.476.667/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024; RE 1.471.809/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 9/1/2024; RE 1.475.940/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 21/2/2024; ARE 1.467.095/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes. DJe 15/12/2023. 



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região observe, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator